Tribunal: TCU
Processo: 010.322/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6804/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.322/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriani Salete Mokfa Panho (XXX.044.890-XX); Alissa Abreu Rodrigues (XXX.872.060-XX); Anderson de Cassio da Silva (XXX.477.060-XX); Francieli Luza (XXX.334.500-XX); Francine Altevogt (XXX.754.610-XX); Henrique Immich Dahmer (XXX.718.160-XX); Juliana Klein (XXX.948.910-XX); Luciana Klein Herrmann (XXX.323.810-XX); Marta Welter (XXX.570.900-XX); Selma Isaura Rudsatz (XXX.718.100-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.